Tribunal: TJDFT
Processo: 0700265-55.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DAS NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. AUMENTO CAPACIDADE CONTRIBUTIVA ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação alimentar do genitor resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.
2. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.
3. No caso dos autos, não há comprovação da alegada alteração na necessidade da alimentanda, com elevação de seus gastos mensais. Ademais, não há comprovação das necessidades dos demais filhos, razão pela qual não é possível acolher a tese de tratamento desigual. Neste caso, a improcedência dos pedidos é medida impositiva.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.